Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. REITERADO INADIMPLEMENTO. DÍVIDA DE 13 ANOS, PERÍODO DE 10/06/2013 A 10/06/2024. SÚMULAS 309 E 358/STJ. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. REGRA DO ART. 256, §3o, CPC. COMPARECIMENTO AOS AUTOS, OFERTA DE IMPUGNAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE NENHUM PAGAMENTO, NEM MESMO AS VENCIDAS APÓS IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA E INADIMPLEMENTO INESCUSÁVEL. PROCRASTINAÇÃO DO EXECUTADO. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR E PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. INCAPACIDADE FINANCEIRA, REVISÃO DE VALORES E REDISCUSSÃO PRECLUSA. JUSTIFICATIVA REJEITADA. VIA NÃO APROPRIADA. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA COERCITIVA. GRATUIDADE DEFERIDA NA ORIGEM EM DECISÃO POSTERIOR. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em autos de cumprimento de sentença de alimentos que, por reiterado inadimplemento do executado, desídia em relação à obrigação alimentar por 13 (treze) anos, rejeitou a justificativa apresentada, pretendendo rediscutir sua incapacidade financeira, questão que deveria ser objeto de demanda própria e oportunamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar se o decreto prisional observou o limite temporal das prestações alimentares passíveis de cobrança pelo rito coercitivo; (ii) perquirir se são oportunas as alegadas dificuldades financeiras do devedor configuram impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação alimentar, capaz de obstar a medida prisional; e (iii) aferir a proporcionalidade da prisão civil diante do comportamento contumaz do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão por dívida alimentar constitui instrumento hábil disponibilizado pelo legislador para coagir o devedor ao cumprimento de sua obrigação (CPC, art. 528, §3o).
4. Preenchidos os requisitos legais, a citação editalícia tem amparo no art. 256, § 3o, do CPC, o que afasta a alegação genérica de nulidade da citação. A citação por edital é válida se esgotadas as tentativas de localização da parte, conforme exige o art. 256, §3o, do CPC.
5. Na espécie, como o decreto de prisão abrange somente prestações alimentares vencidas nos três últimos meses anteriores ao cumprimento de sentença, não há se falar em desrespeito ao limite temporal previsto no parágrafo 7o do art. 528 do CPC e, por consequência, ilegalidade na constrição cautelar.
6. A inércia do executado em não pagar os alimentos por período de 13 (treze) anos, tal comportamento do recorrente evidencia sua contumácia no descumprimento das ordens judiciais, bem como descaso com a justiça e com os deveres intrínsecos ao poder familiar.
7. Após diversas oportunidades de quitar o débito sem que fosse necessária a medida extrema de ser privado de sua liberdade, optando, todavia, o devedor por se manter inerte, por 13 (treze) anos, não há se falar em desproporcionalidade da medida.
8. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, e está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. (Súmula 358/STJ)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A prisão civil por dívida alimentar constitui medida coercitiva legítima para o adimplemento da obrigação, abrangendo as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, em conformidade com o art. 528, §7o, do CPC e a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça.
2. “A mera alegação de dificuldades financeiras não tem o condão de configurar impossibilidade absoluta de pagamento do débito alimentar, sendo ônus do devedor a comprovação cabal de tal circunstância e, se for o caso, a discussão da capacidade econômica em ação revisional própria”.
3. “O comportamento contumaz do devedor no descumprimento das ordens judiciais e sua inércia em adimplir o débito, mesmo após diversas oportunidades concedidas, afasta a alegação de desproporcionalidade da medida prisional."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/88): art. 5o, inciso LXVII; art. 93, inciso IX; Código de Processo Civil (CPC): art. 11; art. 528, §2o; art. 528, §3o; art. 528, §7o; Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73): art. 733, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ): Súmula 309; Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Ato Normativo 0007574-69.2021.2.00.0000; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); Acórdão 1641772, 07234214020228070000, Relator: Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgado em 16/11/2022, publicado no DJE em 29/11/2022; Acórdão 1664841, 07418245720228070000, Relator: Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, publicado no DJE em 7/3/2023; Acórdão 1662447, 07342966920228070000, Relator: Desembargador ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 1/2/2023, publicado no DJE em 7/3/2023; Acórdão 1648915, 07314022320228070000, Relator: Desembargador ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, julgado em 1/12/2022, publicado no PJe em 16/12/2022.